Tribunal: STF
Processo: ADI 7880
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     1. O Partido Rede Sustentabilidade ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, contra o § 5º do art. 1º da Lei n. 12.169, de 20 de dezembro de 2021, do Estado da Paraíba, que “Institui reserva de vagas para a população negra nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública estadual, na Universidade Estadual da Paraíba, nas autarquias, nas fundações públicas, nas empresas públicas e nas sociedades de economia mista controladas pelo Estado da Paraíba, considerando critérios de renda bruta familiar e de tempo mínimo de ensino público escolar nos termos desta Lei”.



    O dispositivo legal impugnado, ao reportar-se à reserva de 20% das vagas em concursos públicos paraibanos para a população negra, prevê outras duas condições. Confira-se:



    § 5º Para fazer jus à reserva de vagas de que trata o caput deste artigo o candidato deve ter cursado, pelo menos, um ano do ensino médio em escola pública, e deverá, no momento do preenchimento da inscrição, comprovar renda bruta familiar per capita igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo (um salário mínimo e meio), mediante apresentação das cópias das duas últimas declarações do IRPF e do recibo de entrega de todos os membros da família que declararam ou, em caso de inexistência desta, outro meio comprobatório idôneo que comprove a situação específica de cada integrante do grupo familiar, aplicando-se o disposto no art. 2° desta Lei em caso de constatação de declaração falsa. 



     



    O requerente fundamenta sua impugnação na tese de que a política de cotas, cujo objetivo é reparar a dívida histórica às pessoas negras, não poderia adotar requisitos estranhos aos da dimensão racial. 



    Nesse contexto de ideias, destaca “que a referida legislação, ao cumprir a função de desvirtuar a finalidade das cotas, entra para o rol do que o Prof. Hedio Silva Junior intitula como racismo legal, que corresponde ao conjunto de legislações e práticas discriminatórias que apenas servem para perpetuar as desigualdades raciais no Brasil”.



    Alega que o dispositivo, ao instituir requisitos de renda familiar e de escolarização no ensino público, teria alterado a essência da política de reparação histórica do racismo estrutural, transformando-a em uma de mitigação socioeconômica.



    Diz que o critério econômico adotado pela norma paraibana, porquanto dirigida exclusivamente aos candidatos negros, que por ela se veem submetidos a um crivo de vulnerabilidade econômica, representaria uma forma de discriminação indireta, ao arrepio dos arts. 7º, XXX, e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Conforme aduz, a separação entre “negros pobres” e “negros ricos”, para além de significar uma “discriminação interna ao próprio grupo racial”, serviria para “reestigmatizar as pessoas negras postulantes da política afirmativa, destacando-as enquanto grupo social de vulnerabilidades sobrepostas — racial e econômica”. Por outro lado, frisa que a publicização da vulnerabilidade econômica das famílias dos candidatos negros ofenderia diretamente a dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III).



    Ressalta que o percentual de 20%, previsto na legislação do Estado da Paraíba, inferior ao de 30%, estabelecido pela legislação federal superveniente, fragilizaria “a unidade axiológica do sistema constitucional”, atentando contra “os princípios constitucionais republicano e da simetria”. 



    Sustenta que a Lei estadual n. 12.169/2021, naquilo em que se mostra destoante da Lei federal n. 12.990/2014, teria violado o princípio da legalidade (CF, art. 5º, II) e invadido a competência privativa da União para legislar sobre organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de profissões (CF, art. 22, XVI).



    Traz à baila o precedente da ADC 41, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, em que reconhecida a constitucionalidade da Lei federal n. 12.990/2014, que instituíra “cotas raciais para negros nos concursos públicos federais, sem qualquer exigência de comprovação de hipossuficiência econômica ou escolarização pública”.



    Menciona o julgamento da ADPF 186, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, no qual assentado “que tais políticas devem respeitar a dignidade da pessoa humana, vedando critério que gerem constrangimento ou exclusão indevida”.



    Refere-se também ao RE 597.285, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, ocasião na qual consignado “que as ações afirmativas devem observar critérios de proporcionalidade, razoabilidade e finalidade específica.” 



    Requer a declaração de inconstitucionalidade do § 5º do art. 1º da Lei estadual n. 12.169, de 20 de dezembro de 2021, mas não sem antes postular pela suspensão liminar da eficácia normativa, em razão do suposto risco de que mais candidatos negros venham a ser alijados indevidamente da reserva legal, “comprometendo a efetividade da política de igualdade racial e esvaziando o propósito da ação afirmativa”.



    É o relatório. Decido.



    2. A ação foi proposta por partido político com representação no Congresso Nacional (CF, art. 103, VIII), ostentando, portanto, legitimidade ativa à deflagração dos processos de controle concentrado de constitucionalidade.



    No que se refere à medida cautelar pleiteada, inicio gizando a existência de relevante controvérsia quanto à tese encampada na petição inicial, a qual se fundamenta na impossibilidade de que sejam acrescidos outros requisitos de admissão ao serviço público, pela reserva de vagas, além do critério de natureza racial.



    Assim, numa análise inicial e sem prejuízo de exame mais aprofundado da questão, no momento processual adequado, reconheço que todos as pessoas negras, ao longo de suas vidas, podem mesmo ter enfrentado as agruras do racismo presente em grande parte da sociedade brasileira. Todavia, é razoável supor que, entre eles, aqueles em situação de pobreza tenham sofrido mais intensamente os impactos da discriminação, quando comparados aos que dispõem de melhores condições econômicas.



    Os mais abastados, pelo menos sob a ótica financeira, em alguma medida conseguiram superar as injustiças que lhes foram infligidas pela chaga social do racismo. Na dívida histórica que o Brasil reconhece à população negra, os pobres seriam, por assim dizer, os credores preferenciais. E se não há como pagar a todos de uma única vez, que sejam agraciados, primeiramente, os mais necessitados.



    Com base nessas considerações preliminares, identifico a caracterização do periculum in mora inverso, tendo em vista que há risco de que candidatos negros e em situação de vulnerabilidade socioeconômica sejam impedidos de acessar vagas no serviço público, uma vez que estas podem ser preenchidas por concorrentes diretos com maior poder aquisitivo e formação em instituições privadas de melhor qualidade.



    Reitero o carácter preliminar e perfunctório da presente análise, que se limita a verificar a existência dos requisitos autorizadores da medida cautelar e não prejudica o estudo mais aprofundado da matéria no momento processual adequado.



    Sobre o pedido formulado pelo Partido Rede Sustentabilidade, referente à admissão da Educafro (Educação e Cidadania de Afrodescendentes e Carentes), na qualidade de amigo da Corte, esclareço que, em regra, a iniciativa deve partir da própria instituição interessada em colaborar com o Poder Judiciário.



    3. Do exposto, indefiro, por ora, o pedido de medida cautelar. No entanto, reconhecendo a relevância da matéria e seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, recebo a petição inicial e determino o processamento do feito pelo rito abreviado do art. 12 da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999. Colham-se: (i) as informações do Governador e da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, no prazo de 10 dias; e (ii) a manifestação do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República, sucessivamente, no prazo de 5 dias.



    4. Publique-se.



Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente